Tribunal: TJDFT
Processo: 0763973-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0763973-96.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA ALVES DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ANTONIA ALVES DE CARVALHO contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CE- TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA POR VIA VAGINAL”. Aduz a recorrente que aguarda o procedimento por tempo excessivo, o que atinge o seu direito fundamental à assistência a saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie disponibilize o procedimento cirúrgico no prazo de 10 dias. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Os documentos que instruem o presente agravo evidenciam que a recorrente, que possui 55 anos de idade e foi diagnosticada com distopia genital. Ademais, apresenta incontinência urinária aos esforços. O pedido foi incluído na lista de regulação em 17/06/2022, sob a classificação VERMELHO–EMERGÊNCIA (ID 48852276). Ademais, esta Turma recursal já se manifestou nos autos do agravo no 0700008-27.2023.8.07.9000, determinando a submissão da parte autora ao procedimento cirúrgico objeto dos presentes autos no prazo de 30 dias (ID 48854615 - Pág. 57). A decisão foi proferida em abril deste ano e até o presente momento não foi cumprida, conforme informação da recorrente (ID 48993263). Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à agravante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a submissão da parte autora ao procedimento de "CE-TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA POR VIA VAGINAL'', em qualquer hospital da rede pública ou conveniada Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito